Tribunal: TJPA
Processo: 0001759-55.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001759-55.2019.8.14.0070

APELANTE: ERIVELTON MELO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – ART. 157, § 2º-A, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Pena-base fixada acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa da culpabilidade do apelante e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Erivelton Melo Lobato, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, e 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante o redimensionamento da reprimenda inicialmente a ele imposta, para o mínimo legal, uma vez que não merece ser valorada negativamente nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Tendo o apelante se insurgido unicamente contra a dosimetria da pena a ele imposta, impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado referente ao tema,
verbis:

“PARA O CRIME DO ART. 157, §2º-A, inciso I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: O réu apresenta culpabilidade reprovável, eis que durante a empreitada criminosa o denunciado efetuou vários disparos de arma de fogo em via pública; não possui antecedentes criminais, a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias do crime são altamente reprováveis, posto que manteve a vítima KESLEN QUARESMA GUEDELHA na condição de refém; as consequências não são graves haja vista nenhum bem foi subtraído das vítimas e ainda não vislumbro qualquer contribuição dos ofendidos para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo
legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis meses), restando 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em terceira fase de aplicação da pena, vislumbro a presença da causa de aumento prevista nos
artigos 70 e 157, §2º-A, inciso I, do CP, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), restando 10 (dez) anos e 100 dias-multa. Por fim, verifico a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, restando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva”

Da leitura do trecho supratranscrito, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau fixado, de forma escorreita, a reprimenda base do apelante acima do patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, uma vez que a culpabilidade do acusado mostra-se exacerbadamente negativa, levando em consideração que ele, em plena via pública, abordou três adolescentes na tentativa de subtrair seus aparelhos celulares, sendo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, se mostra desfavorável ao apelante, pois o mesmo chegou a trocar tiros com um investigador da polícia civil, ocasião na qual invadiu um laboratório buscando abrigo, tendo feito uma das funcionárias ali presentes de refém até a chegada da polícia militar para o seu rendimento.

Na segunda etapa do cálculo, o magistrado
a quo
valorou a circunstância atenuante da confissão espontânea, pela qual reduziu a reprimenda inicial para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sob a qual incidiu ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), restando o
quantum
da pena em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, valorou-se a causa de diminuição referente à tentativa, prevista no art. 14, inc. II, do CPB, pela qual a reprimenda foi reduzida na fração mínima legal de 1/3 (um terço), que, por sua vez, se mostra proporcional se levada em consideração o iter criminis percorrido pelo apelante, de sorte o total definitivo da pena, isto é, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, não merece qualquer reparo.

Ressalta-se manter-se o regime prisional semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, bem como a reprimenda pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 28/03/2023